Tribunal: STF
Processo: HC 259086
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de aplicação de indulto. Ausência de preenchimento dos requisitos objetivos. Reincidência não mencionada na fase de conhecimento. O tribunal de origem registrou a multiplicidade de condenações para o reconhecimento da reincidência na fase de execução. Agravo improvido.